Tribunal: STF
Processo: ARE 1496014
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de agravo regimental (eDOC.79) interposto contra decisão em que não conheci do agravo recurso extraordinário do Ministério Público do Estado de Goias (eDOC 77).



    Nas razões do regimental, sustenta-se que o ARE deve ser conhecido, pois “Quanto a acórdão de TJ local que concede ordem de HC, cabe, em tese, RESP ao c. STJ e/ou RE ao e. STF pelo MP, pois não cabe RHC pelo MP”. 



    No mais, repisa as razões do agravo, pugnando por “juízo de retratação pelo relator do feito, reformando a decisão de 26/06/2024, sendo revisto o não conhecimento do recurso do MP/GO, afastado o óbice do erro grosseiro, devendo o RE ministerial ser examinado conforme de Direito por este e. STF”. 



    É o relatório. Decido.



    1. Assiste razão ao recorrente, pois efetivamente o agravo em recurso extraordinário deve ser conhecido. 



    Tendo em vista a permissão contida no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero  a decisão agravada e passo à análise do agravo em recurso extraordinário.



    2. Nas razões do extraordinário, sustenta-se, em suma, que “o presente recurso destina-se a demonstrar que a pretensão de carrear aos autos da ação penal a folha de antecedentes criminais da vítima do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o , inc. II e III, do CP) para ser utilizada como argumento de autoridade em Plenário não encontra guarida no princípio da plenitude de defesa (art. 5º, XXXVIII, “a”, da CF/88), que, como todo e qualquer direito fundamental, não é absoluto e, nesse caso, encontra limite na proteção preponderante da dignidade do ofendido (art. 1º, III, da CF/88) e/ou de sua memória” (eDOC 26, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo por visualizar ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 31). 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao decidir a controvérsia, deixou expressamente consignado que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça1 referente à utilização das informações de antecedentes durante os debates do Tribunal do Júri, firmou a taxatividade das hipóteses contidas no artigo 478 do Código de Processo Penal, nelas não incluída a alusão a eventual processo distinto a que responde o pronunciado", ressaltando, ainda, que “a defesa observou o prazo de 3 (três) dias úteis de antecedência para a juntada do documento, nos termos ditados pelo artigo 479 do Código de Processo Penal”, de modo que a controvérsia dos autos possui natureza eminentemente infraconstitucional, obstando o processamento pela via extraordinária, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88. Nessa linha:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, é incabível o recurso extraordinário. 



    2. O acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1154037 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 23-11-2022)



    Ademais, as alegadas violações constitucionais só poderiam ser analisadas, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, com amparo no art. 317, § 2º, do RISTF, reconsidero a decisão agravada, para negar seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2024. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente